Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de psicóloga com dois vínculos funcionais (40h e 30h semanais), contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, o qual impugnava ato administrativo da Direção Geral do Hospital Regional de Rondonópolis que alterou sua jornada de trabalho, determinando o cumprimento de plantões noturnos seguidos de jornada matutina, supostamente sem intervalo mínimo para descanso. A apelante sustentava a ilegalidade da alteração, requerendo a anulação do ato e o restabelecimento da escala anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração da jornada de trabalho da servidora configura ato administrativo ilegal, passível de controle judicial por meio de mandado de segurança; e (ii) avaliar se há nos autos prova pré-constituída suficiente para caracterizar direito líquido e certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A organização da jornada de trabalho dos servidores públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo legítima a alteração da escala de trabalho pela Administração Pública, desde que respeitados os limites legais e constitucionais.
4. A servidora pública não possui direito subjetivo à manutenção de determinado horário ou escala previamente estabelecida, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade na gestão do serviço público.
5. O ato administrativo impugnado não apresenta vício de legalidade, tampouco desvio de finalidade ou ausência de motivação, presumindo-se legítimo e regular, não tendo sido produzida prova em sentido contrário.
6. A ausência de escalas anteriores ou documentos que demonstrem o regime de trabalho anteriormente praticado inviabiliza a análise comparativa necessária para comprovação da ilegalidade alegada.
7. As escalas apresentadas nos autos referem-se apenas ao período posterior à alteração e não demonstram, de forma inequívoca, que os plantões noturnos foram imediatamente seguidos de jornada diurna sem intervalo adequado.
8. A alegação de ausência de motivação do ato não restou demonstrada, sendo ônus da impetrante comprovar documentalmente a irregularidade, o que não ocorreu.
9. A necessidade de dilação probatória para comprovar os fatos alegados, como a existência de jornada exaustiva e lesiva, afasta a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não admite instrução probatória.
10. O precedente citado pela apelante não se aplica ao caso concreto, dada a diferença do conjunto probatório apresentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alteração da escala de trabalho de servidor público estadual, no exercício do poder discricionário da Administração, não configura ilegalidade quando não demonstrado, por prova pré-constituída, desvio de finalidade, ausência de motivação ou violação a direito líquido e certo.
2. O mandado de segurança exige prova documental clara e inequívoca do direito alegado, sendo inviável sua utilização quando a controvérsia depende de dilação probatória.
3. A presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova cabal, não se presumindo a ilegalidade da conduta da Administração sem documentação que a comprove.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 1o; CPC, art. 487, I; LC/MT no 04/1990, art. 197; Lei no 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1003947-41.2023.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.12.2023, DJE 13.12.2023.
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012705-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.11.2023, DJE 22.11.2023.
STJ, AgInt no RMS 36414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1017131-08.2025.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[JORNADA DE TRABALHO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELISANGELA LINS DUARTE - CPF: 016.340.419-41 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), MILENA BORGES LEAL POLIZEL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de psicóloga com dois vínculos funcionais (40h e 30h semanais), contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, o qual impugnava ato administrativo da Direção Geral do Hospital Regional de Rondonópolis que alterou sua jornada de trabalho, determinando o cumprimento de plantões noturnos seguidos de jornada matutina, supostamente sem intervalo mínimo para descanso. A apelante sustentava a ilegalidade da alteração, requerendo a anulação do ato e o restabelecimento da escala anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração da jornada de trabalho da servidora configura ato administrativo ilegal, passível de controle judicial por meio de mandado de segurança; e (
ii
) avaliar se há nos autos prova pré-constituída suficiente para caracterizar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A organização da jornada de trabalho dos servidores públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo legítima a alteração da escala de trabalho pela Administração Pública, desde que respeitados os limites legais e constitucionais.

4.

A servidora pública não possui direito subjetivo à manutenção de determinado horário ou escala previamente estabelecida, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade na gestão do serviço público.

5.

O ato administrativo impugnado não apresenta vício de legalidade, tampouco desvio de finalidade ou ausência de motivação, presumindo-se legítimo e regular, não tendo sido produzida prova em sentido contrário.

6.

A ausência de escalas anteriores ou documentos que demonstrem o regime de trabalho anteriormente praticado inviabiliza a análise comparativa necessária para comprovação da ilegalidade alegada.

7.

As escalas apresentadas nos autos referem-se apenas ao período posterior à alteração e não demonstram, de forma inequívoca, que os plantões noturnos foram imediatamente seguidos de jornada diurna sem intervalo adequado.

8.

A alegação de ausência de motivação do ato não restou demonstrada, sendo ônus da impetrante comprovar documentalmente a irregularidade, o que não ocorreu.

9.

A necessidade de dilação probatória para comprovar os fatos alegados, como a existência de jornada exaustiva e lesiva, afasta a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não admite instrução probatória.

10.

O precedente citado pela apelante não se aplica ao caso concreto, dada a diferença do conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração da escala de trabalho de servidor público estadual, no exercício do poder discricionário da Administração, não configura ilegalidade quando não demonstrado, por prova pré-constituída, desvio de finalidade, ausência de motivação ou violação a direito líquido e certo.

2.

O mandado de segurança exige prova documental clara e inequívoca do direito alegado, sendo inviável sua utilização quando a controvérsia depende de dilação probatória.

3.

A presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada por prova cabal, não se presumindo a ilegalidade da conduta da Administração sem documentação que a comprove.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o, § 1o; CPC, art. 487, I; LC/MT no 04/1990, art. 197; Lei no 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1003947-41.2023.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.12.2023, DJE 13.12.2023.

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012705-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.11.2023, DJE 22.11.2023.

STJ,
AgInt
no RMS 36414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Elisângela Lins Duarte, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que é servidora pública estadual, psicóloga, com dois vínculos (40h e 30h semanais), e que sempre desempenhou suas funções em jornada mista com intervalos adequados para descanso.

Afirma que, de forma unilateral e imotivada, sua escala foi modificada para plantões noturnos (19h às 07h), seguidos imediatamente por jornada matutina (07h30 às 17h), o que violaria os princípios da legalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, bem como o art. 197 da LC 04/1990 e o art. 50 da Lei 9.784/99.

Aponta, ainda, inexistência de necessidade administrativa concreta, visto que há outros servidores aptos a compor a escala.

Pugna pela reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança para anular o ato administrativo que impôs a nova jornada e restabelecer a anterior, além de requerer a condenação em honorários advocatícios, inclusive recursais.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de direito líquido e certo, diante da inexistência de prova pré-constituída da jornada anterior, dos horários efetivamente praticados e do alegado prejuízo ao descanso.

Argumenta que o ato administrativo impugnado é lícito, dotado de presunção de legalidade, e se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, não havendo demonstração de desvio de finalidade ou ilegalidade.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PARECER (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Analisei detidamente este processo e chamou-me a atenção o fato de a impetrante, Elisângela, ser psicóloga e servidora pública estadual concursada, lotada no Hospital Regional de Rondonópolis. Ela detém duas matrículas — presumivelmente oriundas de dois concursos distintos —, com jornadas de 40 e 30 horas semanais, respectivamente.

A servidora alega que exercia as funções há muitos anos em regime misto, conciliando os plantões noturnos com a jornada vespertina, mantendo o necessário intervalo para descanso. Segundo relata, a autoridade coatora alterou unilateralmente a escala, passando a exigir o cumprimento do plantão noturno das 19h às 7h
e
o outro regime de trabalho dela iniciaria logo em sequência, às 7h30.
Assim, ela seria compelida a trabalhar ininterruptamente durante a noite e o dia, sem intervalo de descanso.

Tal decisão administrativa carece de motivação formal, foi tomada sem consulta à servidora e de forma unilateral, alterando uma rotina de trabalho consolidada.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão, consignou
que:

“
não
foi
possível extrair dos documentos colacionados qualquer indicação que p
ossibilit
e a comparação entre as escalas anterior e atual,
não sendo possível precisar sobre qual jornada os documentos anexados
junto
à inicial se
referem, o
que inviabilizaria o juízo sobre a ilegalidade da alteração.
”

O Estado, por sua vez, sustenta que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual não teria sido apresentada
documentalmente
, ou seja, alega falha na prova.

Contudo, ao analisar os documentos juntados, especificamente no ID 3412
12
881, verifico que a impetrante comprovou documentalmente que realizava as jornadas de 40 e 30 horas com intervalos adequados para descanso. Tais
documentos evidenciam, inclusive, que a administração dispõe de outros profissionais para compor a escala.

Embora o Estado apresente fatos impeditivos
,
modificativos
ou extintivo
do direito da autora,
na for
ma do
artigo 373, inciso II,
do CPC,

não os comprova.

Temos, de um lado, a prova de que a servidora cumpria os dois regimes

(jor
nadas de 40 e 30 horas)
há longo tempo de forma compatível.

Reconheço a complexidade da situação, pois a fixação e a alteração da jornada do servidor constituem ato discricionário, inserido no poder hierárquico e de organização da administração; não há direito subjetivo à manutenção de jornada anterior, e o ato administrativo goza de presunção de legalidade
e, portanto, não houve demonstração da ilegalidade.

Todavia, entendo que a alegação de discricionariedade não se sustenta neste caso. O próprio Estado sempre permitiu o exercício regular dos dois vínculos, organizando a escala de modo compatível
de ambos os contratos
.
De uma hora para outra a
lterar essa forma de cumprimento unilateralmente e sem justificativa cria uma contradição: o Estado reconhece a legalidade da acumulação, mas impede sua execução prática ao impor uma escala fisicamente impossível de ser cumprida sem horários de descanso.

A discricionariedade não autoriza comportamento contraditório nem a imposição de condições que tornem o exercício do direito inexequível. Se a servidora possui o direito à acumulação, deve ter condições de exercê-lo, especialmente quando o Estado sempre o autorizou.

Estamos diante de uma zona cinzenta
do direito
, em que a medida administrativa carece de proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, com a devida vênia ao entendimento contrário, e em consonância com o parecer
do Ministério Público, que opina pela concessão da ordem,
manifes
to pelo reconhecimento do direito à segurança.

É
o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Elisângela Lins Duarte insurge-se contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Diretora Geral do Hospital Regional de Rondonópolis, Milena Borges Leal
Polizel
.

Narra a inicial que a impetrante é servidora pública estadual concursada, ocupante do cargo de psicóloga no Hospital Regional de Rondonópolis, com 2 matrículas (n. 73304-4 e n. 73304-5), cumprindo jornadas semanais de 40 e 30 horas, respectivamente.

Alega que durante anos desempenhou suas funções em regime misto, com plantões noturnos seguidos de jornada vespertina, o que lhe permitia intervalo adequado para descanso entre os turnos.

Sustenta que em junho de 2025 foi surpreendida com determinação unilateral da autoridade coatora para que passasse a cumprir plantões noturnos das 19h às 7h, imediatamente seguidos de jornada matutina das 7h30 às 17h, sem intervalo mínimo para descanso.

Argumenta que referida alteração configura violação ao princípio da legalidade, à dignidade da pessoa humana e ao art. 197 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que assegura ambiente de trabalho sadio e seguro ao servidor.

Afirma que a medida foi imposta sem motivação razoável e que o setor conta com 5 outros psicólogos efetivos que poderiam compor a escala de forma equitativa. Informa que tentou resolver a situação amigavelmente mediante notificação extrajudicial, sem êxito.

Requereu, dessarte, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da alteração de jornada e, ao final, a concessão da segurança definitiva para anular o ato administrativo impugnado.

O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau. (id. 341212880)

A impetrante requereu reconsideração da decisão, que foi igualmente indeferida.

Interposto Agravo de Instrumento (n. 1022733-86.2025.8.11.
0000)
, perante este Tribunal de Justiça, o recurso foi desprovido, confirmando-se a inexistência de ilegalidade e o caráter discricionário do ato administrativo.

A autoridade coatora prestou informações nos autos, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, diante da discricionariedade do ato e ausência de ilegalidade.

O Juízo singular, ao decidir o
mandamus
, denegou a ordem, destacando:

Assim, não é possível verificar o direito líquido e certo pela alegada alteração da mudança de horários ou desrespeito ao descanso devido, por ausência de documentos nesse sentido, tampouco há a demonstração de que a alteração tenha extrapolado os limites da legalidade ou que tenha sido praticada com desvio de finalidade, sendo legítimo o exercício do poder discricionário pela administração para organizar os serviços e escalas de trabalho, desde que respeitados os limites constitucionais e legais a fim de atender o melhor atendimento e funcionamento do hospital.

Por fim, não há comprovação de que a impetrante esteja em risco de perder o cargo público ou de que a jornada estabelecida alegada efetivamente compromete sua saúde, tendo em vista que, conforme narrado, já cumpria a jornada semanal no mesmo número de horas, e não foi verificada incompatibilidade de horários, tampouco demonstrado o desrespeito ao intervalo de descanso anterior. Logo, os riscos mencionados são meramente hipotéticos e não restaram evidenciados documentalmente.

Nesse aspecto, destaca-se que a via do remédio constitucional de mandado de segurança exige a prova inequívoca e indene de dúvidas, sendo vedada a dilação probatória. Logo, cabia a impetrante demonstrar de plano suas alegações, o que
não se verificou
.

Destarte, não estando comprovado o direito líquido e certo do impetrante, é imperativa a denegação da segurança postulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo,
DENEGO A
SEGURANÇA
, o
que faço com a
RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
(

Inconformada, a servidora interpõe o presente Recurso de Apelação. Sustenta que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo.

Pois bem.

A questão central reside em verificar se a alteração da jornada de trabalho da servidora configura ato ilegal passível de correção via mandado de segurança e se há nos autos prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida.

Explico:

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público constitui ato administrativo discricionário, inserido no poder de organização do serviço público.

Trata-se de matéria afeta à conveniência e oportunidade da Administração, que dispõe de margem de liberdade para avaliar qual a melhor distribuição das escalas de trabalho para atender ao interesse público.

Nesse sentido, é cediço que o servidor público não possui direito subjetivo à manutenção de determinado horário ou escala de trabalho previamente estabelecido.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria em julgado específico, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, postulada no writ.

(N.U 1003947-41.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PERÍODO NOTURNO PARA O DIURNO – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIODADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo, ao menos aparentemente, vício de motivação ou de fundamentação legal, no ato administrativo consubstanciado na Portaria no 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigas de Escola do Município de Alta Floresta/MT, não há como acolher o pleito de suspensão dos efeitos do aludido ato.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1012705-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)

Há, portanto, pronunciamento jurisdicional específico deste Tribunal sobre o caso concreto, no sentido da legitimidade do ato administrativo praticado.

Nessa perspectiva, a discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade.

Como se sabe, o ato discricionário deve observar os limites legais e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

Contudo, dentro desses limites, cabe ao administrador público escolher, dentre as alternativas possíveis, aquela que melhor atenda ao interesse coletivo, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se ao gestor na análise de conveniência e oportunidade do ato.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade objetiva no ato impugnado, notadamente porque a servidora não demonstrou violação a norma legal específica que regulamente a jornada de trabalho dos servidores estaduais, nem comprovou que a alteração promovida ultrapassou os limites da carga horária legalmente estabelecida.

As escalas de junho e julho de 2025 demonstram que a servidora cumpre 30 horas semanais em uma matrícula e 40 horas em outra, totalizando 70 horas semanais, carga horária compatível com o regime de acumulação legal de cargos públicos.

A alegação de que o ato foi praticado sem motivação adequada não encontra respaldo nos autos.

De fato, a Administração não está obrigada a apresentar motivação expressa e detalhada para cada ato de gestão ordinária relacionado à organização interna do serviço.

Nesse viés, atos de natureza discricionária, que se inserem na rotina administrativa, como a elaboração de escalas de trabalho, dispensam fundamentação específica, bastando que se enquadrem nos limites da legalidade.

A ausência de demonstração de desvio de finalidade, perseguição ou motivação política reforça a presunção de legitimidade do ato.

Outrossim, a existência de outros 5 servidores psicólogos no setor não caracteriza, por si só, ilegalidade ou desproporcionalidade na distribuição das escalas.

Com efeito, compete ao gestor da unidade hospitalar avaliar as necessidades do serviço e proceder à alocação dos profissionais da forma que entenda mais adequada ao funcionamento da instituição.

Veja-se que a apelante não demonstrou que a distribuição é manifestamente desigual ou que há tratamento discriminatório em relação aos demais servidores.

A mera possibilidade de distribuição diversa não torna ilegal a opção adotada pela Administração.

Nesse aspecto, o mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Deveras, o direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Dessarte, a liquidez refere-se à certeza quanto aos fatos que fundamentam o direito invocado, exigindo-se prova documental inequívoca que torne indene de dúvidas a existência e extensão do direito alegado.

No caso em análise, a impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao consignar que a apelante não apresentou qualquer documento que indicasse especificamente qual era efetivamente sua carga horária anterior, quais dias e horários trabalhados e o período de descanso de que gozava, nem por quanto tempo vigorou tal regime.

Veja-se que não foi possível extrair dos documentos colacionados qualquer indicação que possibilitasse a comparação entre as escalas de trabalho anterior e atual.

As únicas escalas juntadas aos autos referem-se aos meses de junho e julho de 2025, justamente o período em que, segundo a própria impetrante, aqui recorrente, já estaria em vigor a alteração impugnada.

Não há nos autos escala de meses anteriores que demonstre o regime de trabalho supostamente consolidado durante anos, com plantões noturnos seguidos de jornada vespertina e intervalo adequado para descanso.

Desse modo, a ausência de prova documental do regime anterior inviabiliza o juízo comparativo indispensável para aferir a alegada ilegalidade da mudança.

Confira-se, ademais, que as escalas de junho e julho apresentadas indicam que a servidora cumpre plantões noturnos em uma matrícula e jornada diurna em outra, mas não demonstram, de forma clara e inequívoca, que esses turnos ocorrem em dias consecutivos sem intervalo para descanso.

As escalas utilizam códigos genéricos que não permitem identificar a sequência temporal específica dos turnos cumpridos.

Assim, para caracterizar o direito líquido e certo, seria necessário demonstrar, mediante escala detalhada dia a dia, que há efetivamente plantão noturno imediatamente seguido de jornada matutina sem o intervalo mínimo legal.

A apelante tampouco comprovou a ausência de motivação do ato administrativo, porquanto não juntou aos autos o ato formal que teria promovido a alteração da jornada, nem demonstrou ter solicitado à Administração a fundamentação da medida e ter obtido recusa, mas tão somente, juntou a notificação extrajudicial, na qual requer o restabelecimento de sua jornada anterior. (id. 341212872).

Dessarte, a alegação de falta de motivação não pode ser presumida, devendo ser demonstrada mediante prova documental específica, o que não ocorreu no caso.

Sob essa ótica, a presunção de legitimidade e legalidade que reveste os atos administrativos somente pode ser elidida mediante prova cabal em sentido contrário.

Assim, a comprovação das alegações da impetrante, ora apelante, demandaria a juntada de escalas anteriores, a análise detalhada da distribuição dos turnos ao longo do tempo, eventualmente prova testemunhal sobre o regime anteriormente praticado e o confronto entre diversos documentos funcionais. Todas essas medidas são incompatíveis com a natureza sumária do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, conforme expressa vedação contida no § 1o do art. 6o da Lei n. 12.016/2009.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a necessidade de dilação probatória para comprovar os fatos alegados inviabiliza a concessão da segurança, devendo a parte buscar as vias ordinárias.

Não se trata de rigor processual excessivo, mas de observância à natureza especial do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída inequívoca do direito invocado.

Outrossim, o ônus de demonstrar o direito líquido e certo é do impetrante, não havendo inversão desse ônus em favor do servidor público.

À propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação.
2.
Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020)

À visto disso, a simples alegação de que a documentação estaria em poder da Administração não exime a recorrente de demonstrar, minimamente, a plausibilidade do direito alegado, eis que a servidora tinha meios legais de obter previamente as provas necessárias, mediante requerimento administrativo, pedido com base na Lei de Acesso à Informação ou mesmo pela análise de seus próprios contracheques, que refletem os horários efetivamente trabalhados.

Confira-se que, não há nos autos demonstração de que a apelante tentou obter esses documentos e encontrou recusa da Administração.

Outrossim, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás invocado pela apelante não se aplica ao caso, pois naquele julgado havia prova pré-constituída do regime anterior de trabalho e da alteração promovida sem motivação, o que permitiu a análise do mérito da questão.

No presente caso, a deficiência probatória impede sequer o exame do mérito da pretensão, caracterizando ausência de direito líquido e certo, de modo que a jurisprudência deve ser aplicada a casos análogos, observando-se o contexto fático e probatório de cada situação.

Diante do exposto, verifica-se que

a sentença de primeiro grau examinou detidamente a questão, concluindo acertadamente pela ausência de direito líquido e certo e pela legitimidade do ato administrativo impugnado.

O Juízo singular analisou com profundidade os documentos apresentados, evidenciando de forma clara e fundamentada as deficiências probatórias que inviabilizam a concessão da segurança, de modo que a decisão está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os princípios que regem o mandado de segurança.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS

Essa
zona cinzenta e nebulosa salientada pelo Doutor Marcelo
Vacchiano
, a meu ver, justifica o não reconhecimento do direito líquido e certo.

É possível que a administração
realmente
encontre uma forma de atender aos dois turnos, mas não vislumbro como afirmar que ela possua um direito líquido e certo nesse sentido; por isso, acompanho o entendimento d
o Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026
.